Tribunal: TJDFT
Processo: 0749520-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT”. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do mesmo artigo, na fração de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de afastamento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em razão de ato infracional anterior, ou, subsidiariamente, a redução da fração aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é incontroverso quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico, conforme depoimentos policiais corroborados por laudos periciais e demais provas, evidenciando a intenção de difusão ilícita da droga (5,5g de maconha) por parte do acusado.
4. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. O histórico de ato infracional do réu, ocorrido há mais de 6 (seis) anos, não evidencia dedicação à atividade criminosa, tampouco há elementos que indiquem reiteração delitiva ou integração a organização criminosa.
6. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado com base em atos infracionais anteriores, desde que demonstrada a gravidade e a proximidade temporal com o crime em apuração, o que não se verifica no caso concreto (distância temporal superior a seis anos).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem dedicação à atividade criminosa, não sendo suficiente a existência de ato infracional pretérito sem gravidade ou proximidade temporal com o delito apurado.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, 93, IX e 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, arts. 33, “caput”, § 4o, 42, 43, 63 e 72; CP, arts. 44, 49, 59, 68, 77 e 91; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: Tema n. 647/RG; Tema Repetitivo n. 1.139/STJ; EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04/10/2021.